Tribunal: TJSP
Processo: 1054698-47.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM, é embargado
MARCIA APARECIDA BRASIL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000 - Comarca
de São Paulo
Embargtes: Prefeitura Municipal de São Paulo e Instituto de Previdência do
Município de São Paulo - IPREM
Embargado: Marcia Aparecida Brasil
Voto no 38.712
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
–
Prequestionamento viabilizador de instância superior –
Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes
evidente efeito infringente – Recurso rejeitado.
Vistos.
I. Trata-se de embargos de declaração
opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em
julgamento "extra petita" ao computar períodos de Jornadas
Especiais de Trabalho além da Câmara Municipal de São
Paulo.
II. Daí o porquê requer sejam os embargos
acolhidos.
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente da
contradição, omissão ou obscuridade apontadas.
Do pedido inicial de f. 15 a Autora pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000
readequar seu benefício previdenciário "incluindo no cálculo
de seus proventos a incorporação da Jornada Especial
Integral (JEI) - 40 HORAS semanais", (vírgula), pausa; o que
inclui especificamente o "período trabalhado junto à Câmara
Municipal de São Paulo", mencionado em seguida.
Em caso de ambiguidade ou dúvida, o pedido
há de ser interpretado extensivamente em benefício do
trabalhador, do cidadão, sobretudo, em vista dos princípios da
devida contraprestação pelo trabalho do servidor, da
moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento
sem causa da Administração Pública.
Como se vê, o objeto da presente ação,
importante não se perder de vista, é a incorporação de (todos)
os períodos laborados pelo servidor em Jornada Especial
Integral (JEI) - 40 HORAS semanais, sob pena a
Administração
Pública
"furtar"
ou
fraudar
direitos
previdenciários adquiridos pelo servidor ao longo de toda uma
vida que não poderá voltar atrás no tempo.
Considerando
que
o
servidor
laborou
efetivamente por mais de cinco anos em Jornada Especial
Integral (JEI) - 40 HORAS semanais, os direitos decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000
devem ser apostilados e pagos pela Administração. Não há que
se falar, portanto, em julgamento extra-petita.
Com efeito, o acórdão apreciou as questões
submetidas a julgamento, ainda que possa não ter feito
referência expressa a certo e determinado dispositivo legal.
O que se verifica, portanto, ante a clareza dos
fundamentos do acórdão, é que a embargante pretende, em
verdade, por via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria
já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente, o que
é vedado.
Se há descompasso entre a tese defendida
pela embargante e aquela acolhida pelo acórdão, restam-lhes o
caminho dos recursos constitucionais, acaso cabíveis na
hipótese em exame.
O eventual inconformismo daquele que foi
vencido no processo, há de se dar pela utilização adequada do
sistema de recursos previsto na legislação processual e, se
acaso, cabíveis.
O que não se pode admitir é que pretendam a
rediscussão
de
matéria
já
decidida,
pretextando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000
prequestionamento viabilizador de Instância Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração
apenas
com
efeito
de
prequestionamento
viabilizador de recursos para os Tribunais Superiores, também
não se admite para a remissão a dispositivos ou textos da
legislação em que se apoia os fundamentos da decisão
embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que
segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o
prequestionamento, no interesse da parte que vai
recorrer. Sua função está na efetiva prestação
jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la
de acordo com a lei, e não com a vontade da parte.
(TRT 3a R. 3a T. E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para eventual efeito, considera-se prequestionada toda a matéria objeto dos embargos
declaratórios, ressaltando-se, por fim, que a oposição de novos
embargos declaratórios, que apenas rediscutam os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054698-47.2018.8.26.0053/50000
da decisão, será considerada protelatória.
Daí o porquê, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator